Tribunal: STF
Processo: HC 216558
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Eduardo Alípio Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. O marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado cumpriu os requisitos legais, e não a do efetivo início do cumprimento do regime anterior ou da decisão que concedeu a progressão, já que essa decisão tem natureza declaratória.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 734.548 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja a ordem concedida em definitivo retificando o cálculo de pena do Paciente, declarando ser o marco inicial para contagem, a data em que Paciente alcançou o lapso objetivo para o regime intermediário.”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484 AgR, ministra Cármen Lúcia – com meus grifos). 



    Em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por ministros desta Suprema Corte: HC 174.654, ministra Cármen Lúcia; HC 188.804, ministro Alexandre de Moraes; HC 202.318, ministro Roberto Barroso e; HC 206.209, ministro Edson Fachin.



    Destaque-se, que desse entendimento o acórdão ora impugnado não divergiu. Confira-se (com meus grifos):



     Reitere -se que, após o julgamento do HC n. 115.254/SP pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça readequou seu posicionamento e passou a entender que o marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado cumpre os requisitos legais, e não a do efetivo início do cumprimento no regime anterior ou da decisão que concedeu a progressão, já que essa decisão tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator